Tribunal: TJES
Processo: 5005906-81.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005906-81.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUAN FONSECA BATISTA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

TENTATIVA DE HOMICIDIO
.
PRISÃO PREVENTIVA
.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO
.
ORDEM DENEGADA
.

1.

Primeiramente,
não há vedação legal que impeça a reinquirição de testemunhas, sendo esta uma faculdade do juiz, por ser este o destinatário final da prova e movido pela busca da verdade real.
Ademais, como pontuado pelo MM. Magistrado em suas informações, a acusação não reinquiriu a testemunha, mas sim pediu esclarecimentos quanto a uma
determinada fala
, o que durou cerca de 1 minuto.

2.
Por outro lado, a defesa não apontou a motivação idônea para apresentar novas perguntas, inclusive porque havia se dado por satisfeita com aquelas anteriormente feitas, motivo pelo qual o magistrado entendeu por irrelevantes para o deslinde da questão e
as
indeferiu.

3
.
Q
uanto ao argumento de que a prisão cautelar do paciente
baseia-se em falas inconsistentes de testemunhas com interesses pessoais na causa,
entendo que são alegações genéricas, não
restando
comprovad
as nos autos.

4
.
E, não vejo como os depoimentos colhidos na audiência maculam a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, eis que amparada no
cabimento (art. 313, do CPP),
na
necessidade (art. 312, do CPP) e
na
adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

5
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5005906-81.2023.8.08.0000

PACIENTE: LUAN FONSECA BATISTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: ELIEZER DEMARCE JUNIOR - ES30926-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
LUAN FONSECA BATISTA
, em face de ato praticado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA
1ª
VARA
CRIMINAL
DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
-ES
, nos autos do processo nº
0000543-68.2023.8.08.0011
, em que se mantém a prisão
preventiva
do paciente
pela suposta prática do delito previsto
no
s
art
s.

121, §2º, I, III e IV c/c 14 do CP, praticado contra a vítima Vinícius Rangel.

S
ustenta
o impetrante
, em síntese,
ofensa ao
princípio do
contraditório e a ampla defesa e que a prisão do paciente foi determinada com base em suposições sem amparo nas provas colhidas nos autos (ao contrário, baseia-se em falas inconsistentes de testemunhas com interesses pessoais na causa)
.
P
or fim,
afirma
contar o paciente com condições pessoais favoráveis.

Com base nesses fundamentos, requer, a concessão de medida liminar para
determinar
a nulidade do ato da audiência de oitiva das testemunha
s
,
confirmando-se o pedido quando do julgamento do mérito,
expedindo-se imediatamente o alvará de soltura a favor do paciente
.

Decisão proferida
em
ID
5193434

indeferindo
a liminar pleiteada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
5381545
)

e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID
5425105
)
opinando pel
a denegação da ordem
.

Pois bem.

C
omo é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente,
desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente com a sua prisão.
Explico.

Narra
o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso
p
reventivamente

pela suposta prática do crime previsto no
s
art
s.

121, §2º, I, III e IV c/c 14 do CP, praticado contra a vítima Vinícius Rangel.

De acordo com os autos,
no dia dos fatos, o paciente teria ido armado até a casa da vítima e ameaçado-a. Após intervenção de Leidia, o acusado atravessou a rua e
atirou
em direção à casa desta, onde se encontrava a vítima
(Vinícius)
na varanda,
não atingindo-o por circunstâncias alheias a sua vontad
e
.

Na audiência de instrução e julgamento designada para o dia 07/06/2023, informa o impetrante que a Acusação inquiriu as testemunhas, seguida pela defesa. Ao final desta, o Ministério Público pediu a palavra novamente e reinquiriu a testemunha Leidia, refazendo perguntas já respondidas. Neste momento, a D. Defesa pediu pela ordem, informando ao Ju
i
z que o Parquet estava reinquirindo e que desta forma se fazia necessário devolver a palavra à defesa – o que foi negado pelo magistrado. Aduz o impetrante, ainda, que neste momento o Magistrado se enfureceu
e afirmou que era possível devolver a fala ao MP e indeferir a devolução da palavra à defesa.

Ante o exposto, sustenta, em síntese, a ofensa ao contraditório e a ampla defesa.

Ocorre que
não há vedação legal que impeça a reinquirição de testemunhas, sendo esta uma faculdade do juiz, por ser este o destinatário final da prova e movido pela busca da verdade real.

Nesse sentido, trago jurisprudência:

HABEAS CORPUS. DELITOS DOLOSOS E CULPOSOS CONTRA A PESSOA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS, DENTRE VÁRIOS OUTROS. REINQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS E OITIVA DE TESTEMUNHO DO JUÍZO. A presente impetração em favor dos pacientes Daniel Fernando, efetuada pela Defensoria Pública, se direciona ao fato de ter sido requerida pelo agente do parquet e deferida pelo juízo, a reinquirição de testemunhas já ouvidas ao longo da instrução (Tatiane e Angélica) e a inquirição de duas novas testemunhas como testemunhas do juízo (Sandra e Dienifer), sob o argumento de violação ao processo legal, do contraditório e da ampla defesa. O juízo deferiu o requerimento, com fundamento no princípio da verdade real, designando audiência para 28SET2018 para reinquirição, bem como para oitiva de duas testemunhas do juízo, ocasionando a irresignação presente. Não vislumbro ilegalidade no ato do juízo singular. Com efeito, somente se viabiliza o desentranhamento dos autos de peças ilícias, colhidas clandestinamente, o que não ocorre na espécie, em que se oportuniza o contraditório. Além disso, o Juiz é o destinatário final da prova e se este entendeu pela imprescindibilidade da reinquirição de testemunha, bem como pela oitiva de novas testemunhas do juízo, movido pela busca da verdade real, tal não importa em ilegalidade a ser reconhecida modo liminar. Ausência de constrangimento ilegal. ORDEM DENEGADA. (Habeas Corpus nº 70078951761, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em 13/09/2018).

Ademais, como pontuado pelo MM. Magistrado em suas informações (ID 5381545), a acusação não reinquiriu a testemunha, mas sim pediu esclarecimentos quanto a uma
determinada fala
, o que durou cerca de 1 minuto.

Por outro lado, a defesa não apontou a motivação idônea para apresentar novas perguntas, inclusive porque havia se dado por satisfeita com aquelas anteriormente feitas, motivo pelo qual o magistrado entendeu por irrelevantes para o deslinde da questão e
as
indeferiu.

Nesse sentido, como bem
expresso
pela D. Procuradoria de Justiça em seu judicioso parecer (ID 5425105):

No que tange à alegativa de nulidade por violação ao contraditório e a ampla defesa advindo da reinquirição de testemunha pelo órgão ministerial, segundo exposto nas informações prestadas, o que ocorreu foi o esclarecimento de alguns pontos pertinentes relativos ao ilícito, o qual foi permitido devido ter sido reputado relevante ao deslinde da questão, à medida que as novas perguntas postuladas pela defesa se mostravam inócuas, motivo pelo qual foram indeferidas.

Nesse passo, depreende-se inexistir qualquer mácula no procedimento adotado pelo douto julgador de piso, tendo em vista que a defesa do paciente teve a oportunidade de formular todas as indagações que reputou relevantes para elucidar o que compreendia necessário para esclarecer os fatos tratados na denúncia, sendo rejeitada apenas a pretensão de ofertar novas perguntas porque desprovida de motivação idônea, se mostrando irrelevante para a busca da verdade real, o que de longe está a configurar cerceamento de defesa.

A par disso, ausente qualquer mácula passível de ser sanada, até porque, não apresentado qual seria o prejuízo advindo tanto dos esclarecimentos prestados ao juízo como do indeferimento da reinquirição das testemunhas pela defesa, sobressai ser imperativa a rejeição ao postulado.

Ademais
, a defesa teve acesso às respostas d
os esclarecimentos
, bem como que, compulsando o andamento processual, foi designada outra audiência de instrução e julgamento
(11/10/2023), de modo que, a princípio, não houve desrespeito ao contraditório e a ampla defesa. Além disso, o impetrante não aponta os efetivos prejuízos suportados pela parte ou questionamentos que por ele necessitavam ser reinquiridos às testemunhas e foram tolhidos pelo magistrado.

Q
uanto ao argumento de que a prisão cautelar do paciente
baseia-se em falas inconsistentes de testemunhas com interesses pessoais na causa,
entendo que são alegações genéricas, não
restando
comprovad
as nos autos.

E, não vejo como os depoimentos colhidos na audiência maculam a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, eis que amparada no
cabimento (art. 313, do CPP),
na
necessidade (art. 312, do CPP) e
na
adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

De fato, a medida cautelar é cabível
no caso
,
já que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, é admitida a decretação de prisão preventiva
“
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
”.

Q
uanto a
os requisitos do
fumus comissi delicti,
ou seja,

indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque
há depoimentos consistentes das testemunhas
.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a prisão preventiva d
a
paciente foi
mantida
com base no requisito da garantia da ordem pública,
sobretudo
em razão
do risco de reiteração delitiva (o paciente é condenado cinco vezes por roubo),
a existência de
indícios de que o paciente é envolvido com o tráfico de drogas
e que teria ameaçado as testemunhas.

Nesse sentido
,

“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

Ademais
, é firme o entendimento de que
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”.
(HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Assim, em que pese as alegações do impetrante, entendo subsiste, neste momento, o princípio da confiança no juiz,
consoante o seguinte
julgado
deste Eg. TJES:

HABEAS CO
R
PUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FU
N
DAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA.
(...)

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

Ante o exposto
,
conheço o presente
Habeas Corpus
e

DENEGO
a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)